Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711965-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CARREIRO DE MELO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO CARLOS CARREIRO DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução ajuizada pelo BANCO ITAUCARD SA em face do ora agravante, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores na conta do devedor formulado pelo próprio credor, nos seguintes termos: ... O valor bloqueado foi transferido para conta judicial, portanto, não é possível fazer o desbloqueio. Desse modo, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada via sistema Bacenjud (id. 88116324) em favor do executado, acrescido de juros e correção, se houver. No que tange ao pedido de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud, nada a prover, uma vez que já foram realizadas, conforme protocolos de id. 88116322 e 88116321. Portanto, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia. O pedido deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito com o abatimento do valor levantado. Nas razões do agravo, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, afirma que o credor se manifestou nos autos, pugnando pela desconstituição da penhora, porque o valor de R$ 389,53 (trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três reais) se mostra irrisório frente ao valor total da dívida. Argumenta que o valor penhorado sequer é suficiente para cobrir as custas processuais e entende que deve ser aplicado ao caso o que dispõe o art. 836 do Código de Processo Civil. Alega que o fundamento para negativa do desbloqueio não se sustenta, porque o fato de o valor ter sido transferido para conta judicial não impede que seja expedido ofício à instituição financeira para que realize o estorno da quantia para a conta do agravante. Quanto aos requisitos para a concessão da medida liminar, argumenta que “a probabilidade do direito se consubstancia na impossibilidade de penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, consoante evidencia o art. 836 do CPC. O perigo de dano é concretizado na ordem de expedição de alvará (ID 89548666) constante da própria decisão agravada para a transferência do valor bloqueado”. Pugna, assim, pela concessão da medida e, no mérito, pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio das verbas penhoradas. É o relatório. Decido. O agravo não ultrapassa a barreira do conhecimento. Explico. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da leitura do inteiro teor da decisão ora agravada, em cotejo com as razões do agravo, verifica-se a ausência de um desses pressupostos, qual seja, o interesse recursal. O agravante requer a reforma da decisão para que seja autorizado o desbloqueio dos valores em favor do devedor, contudo, apesar de ter indeferido o pedido, ao argumento que já estariam depositados em conta judicial, a decisão agravada determinou a expedição de alvará de levantamento dessa quantia - bloqueada via sistema Bacenjud - em favor do executado, ou seja, desconstituiu a penhora e liberou ao devedor, ora agravante, os valores antes bloqueados em sua conta corrente. Como se vê, não há prejuízo ao devedor com a decisão agravada, de modo que o recurso não se mostra útil nem necessário ao recorrente. Assim sendo, como o recurso não representa resultado prático mais vantajoso para o agravante, não pode ser conhecido. Com essas considerações, e com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, diante da ausência de interesse recursal. Registro, por fim, a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo na origem. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator